Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-16.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701240-16.2019.8.07.9000 RECORRENTES: MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA RECORRIDO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O MONTANTE. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA INEXISTENTE. ERRO MATERIAL INSUBSISTENTE. ACÓRDÃO. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA DESIGUAL. DISPOSITIVO. LITERALIDADE. SUBVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRETENSÃO ÍRRITA. READEQUAÇÃO DA VERBA CONFORME A SUCUMBÊNCIA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo o acórdão, na resolução dos apelos, redimensionado literalmente as verbas de sucumbência, alteração a fórmula de rateio originalmente estabelecida, fixando que os autores responderão pela maior parte das verbas – 80% -, não remanescendo dúvida, na tradução vernacular do verbo usado – responderão -, que significa arcarão, pagarão, suportarão etc, as verbas de sucumbência na proporção fixada, inviável que, na fase de execução, pretendam rediscutir o firmado, inclusive sob o prisma de que incorrera em erro material por terem sido vencedores na quase totalidade do pedido. 2. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, sendo impassível de ser interpretado com essa natureza a resolução empreendida literalmente por decisão judicial ao modular o rateio das verbas de sucumbência imputadas aos litigantes por ter havido sucumbência recíproca, nomeadamente quando não se divisa o equívoco material e o decidido está plasmado em redação límpida quanto ao resolvido, denotando que o almejado pela parte, em verdade, é revisar e alterar o firmado pela coisa julgada. 3. A coisa julgada encerra imperativo inerente à segurança jurídica, encontrando salvaguarda constitucional volvida a assegurar a resolução definitiva dos conflitos intersubjetivos, não se afigurando legítimo nem juridicamente viável que, aperfeiçoada a res judicata, no momento da execução, a parte afetada pelo decidido, aventando injustiça ou erro no resolvido, defenda sua reinterpretação mediante subversão do decidido no atinente às verbas de sucumbência que lhe foram impostas, devendo a impugnação que formulara com esse desiderato, como expressão da autoridade da coisa julgada e da imutabilidade do que firmara, ser prontamente rejeitada, ressalvada a efetivação dos atos expropriatórios subsequentes segundo a condução do juiz da causa. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, inciso II, do Código de Processo Civil, e 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sob o argumento de que houve erro material quanto ao percentual condenatório dos honorários sucumbenciais pleiteados na execução. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 85, inciso II, do CPC, e 22 do EOAB, pois a turma julgadora decidiu que ficou patente nos autos, “que a pretensão que formularam os agravados por meio de impugnação, ora reprisada em defesa ao argumento de incursão do julgado em erro material, denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível, em relação a eles, por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada em face de sua inércia e ausência de tempestiva insurgência. Aperfeiçoada a coisa julgada que os alcançara, por óbvio, não lhes é lícito pretender inová-la e modular a verba honorária fixada no acórdão que resolvera os apelos, modulando-a de forma diversa da originalmente estabelecida”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso não merece prosseguir quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003